Tribunal: TJDFT
Processo: 0718515-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718515-66.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: VALMOR BATISTA PEREIRA DESPACHO 1. Apelação cível interposta pelo Banco Pan S.A. contra a sentença da 2a Vara Cível de Ceilândia que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos III e IV do CPC (ID no 31861847, págs. 1-2). 2. Diante da notícia de que as partes realizaram acordo extrajudicial, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste o interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 12 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO